Tribunal: CARF
Processo: 10580.729182/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729182/2016-40
ACÓRDÃO
1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLO'S JOIAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
FALTA
DE
APRECIAÇÃO
DE
ARGUMENTOS FUNDAMENTAIS DA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Incorre em vício de nulidade a decisão de primeira instância que deixa de
enfrentar argumentos essenciais e indispensáveis à solução da lide.
Aplicação do disposto no art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art.
489, § 1o, IV do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar arguida e declarar a nulidade da decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 3922/3929,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 3481/3526 para o fim
de manter integralmente as exigências constantes dos lançamentos relativos aos tributos devidos
conforme sistemática do Simples Nacional, relativamente aos meses de janeiro a junho de 2012.
2.De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 46/54, a empresa contribuinte, que atua
no comércio varejista de joias e artigos para presentes e era optante pelo Simples Nacional como
EPP (Empresa de Pequeno Porte), foi autuada devido a omissão de receitas no ano-calendário de
2012. Em síntese, os motivos da autuação foram os seguintes:
• Omissão de Receitas por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada: A
principal infração decorreu da não comprovação da origem de depósitos
efetuados nas contas bancárias do contribuinte durante o período fiscalizado. O
contribuinte apresentou justificativas separando os créditos de cartões de
crédito e débito dos demais créditos. Notas fiscais e cupons fiscais emitidos em
2012 justificaram os créditos de cartões.
o Aproximadamente R$ 10.600.000,00 foram inicialmente questionados,
dos quais R$ 4.400.000,00 foram justificados com vendas tributadas e
duplicidades de créditos de cartões na conta do Bradesco.
o Restou, portanto, aproximadamente R$ 6.200.000,00 correspondentes a
outros créditos bancários como depósitos em cheque, dinheiro,
transferências, etc.
• Omissão de Receitas - Receitas Não Escrituradas: A outra infração foi a não
tributação de notas fiscais emitidas, mas não tributadas nem escrituradas. O
contribuinte apresentou a totalidade das notas fiscais e cupons fiscais de 2012
para justificar os créditos de cartões. Ao comparar esses documentos com as
receitas declaradas no PGDAS-D, foram encontradas diferenças a serem
tributadas. A fiscalização fez ajustes nas notas fiscais, inclusive considerando
notas canceladas, após intimação do contribuinte.
• Outras Considerações:
o Foram encontradas notas fiscais emitidas em 2011 fora do prazo de
validade (utilizadas fora data).
o Confissões de dívidas foram apresentadas sem documentos que as
comprovassem. O contribuinte não informou quais notas fiscais de venda
suportavam essas confissões. A fiscalização entendeu que, mesmo que
houvesse vendas sem nota fiscal em anos anteriores, nada garantia que
os créditos justificados pelas confissões não representassem compras
efetuadas em 2012.
o No caso dos créditos bancários efetuados no Citibank, justificados com
as confissões de dívidas, os nomes dos devedores sequer foram
mencionados.
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
3
o O contribuinte anexou um boletim de ocorrência policial informando
sobre um roubo de joias em 04/07/2011, com prejuízo de R$ 637.161,00.
• Apuração: Os tributos devidos na sistemática do Simples Nacional foram
constituídos de ofício por omissão de receitas devido à não comprovação da
origem dos depósitos bancários. Os tributos foram constituídos nos meses de
janeiro a junho de 2012, com base na Lei Complementar no 123, de 2006, art.
34, e na Lei no 9.430, de 1996, art. 42. Os períodos de julho a dezembro de 2012
seriam apurados em outro processo.
3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão que exibe a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Sujeitam-se à tributação os rendimentos omitidos caracterizados por valores creditados
em contas de depósito, quando a contribuinte não comprova a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A Lei no 10.174/2001, que instituiu novos critérios de fiscalização dos depósitos bancários,
retroage para alcançar fatos geradores pretéritos.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da
violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao
confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 4084/4140,
instruído com os documentos de fls. 4141/4163, via do qual reedita e reforça os argumentos já
deduzidos na sua impugnação, acrescentando pedido de nulidade do acórdão recorrido, em razão
de vícios específicos encontrados na decisão da DRJ, em resumo, por não apresentar uma análise
detalhada dos argumentos e provas apresentadas pela empresa, o que violaria o princípio da
motivação, impediria o exercício do direito de defesa e configuraria supressão de instância
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Cuidam os autos de lançamentos relativos aos tributos devidos conforme
sistemática do Simples Nacional, relativamente aos meses de janeiro a junho de 2012, nos termos
do auto de infração de fls. 02/43, que exibe a seguinte consolidação:
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
4

8.Em resumo, a autuação fiscal se baseou na não comprovação da origem de
depósitos bancários que totalizaram aproximadamente R$ 6.200.000,00 e na não tributação de
notas fiscais emitidas, o que configurou omissão de receitas. A fiscalização considerou que o
contribuinte não apresentou documentação suficiente para justificar a movimentação financeira
em suas contas bancárias e identificou divergências entre as notas fiscais emitidas e as receitas
declaradas.
9.Conforme noticia o Relatório Fiscal de fls. 46/54, a empresa, atuante no comércio
varejista de joias e prestação de serviços de reparos em relógios e joias, apresentou significativa
discrepância entre sua movimentação financeira, estimada em aproximadamente R$
12.000.000,00, e os valores declarados ao fisco, que totalizaram apenas cerca de R$ 3.600.000,00.
10.Durante o procedimento fiscalizatório, a fiscalização analisou os extratos
bancários da empresa nas instituições Bradesco, Itaú e Citibank. Após excluir os créditos que não
representavam efetivo ingresso de recursos, como estornos e resgates de aplicações financeiras, a
autoridade fiscal aceitou as justificativas apresentadas para os créditos provenientes de operações
com cartões de crédito e débito, que somaram aproximadamente R$ 4.400.000,00.
11.Contudo, para os demais créditos bancários, que totalizaram cerca de R$
6.200.000,00 (referentes a depósitos em cheque, dinheiro e transferências), as justificativas
apresentadas pelo contribuinte foram consideradas insuficientes e inconsistentes. A empresa
tentou comprovar a origem desses valores apresentando notas fiscais de vendas realizadas em
anos anteriores (2007 a 2011) e instrumentos particulares de confissão de dívida assinados por
clientes.
12.A fiscalização rejeitou tais justificativas por diversas razões: a empresa não
apresentou os livros contábeis dos anos anteriores que foram solicitados; não havia
documentação que vinculasse adequadamente as notas fiscais aos respectivos créditos bancários;
a maioria das notas fiscais não identificava os compradores; e os padrões de pagamento alegados
não apresentavam lógica comercial (ausência de cobrança de juros para débitos antigos e valores
com somas exatas, sem descontos ou acréscimos proporcionais).
13.Além da omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados, a
fiscalização identificou que o contribuinte emitiu notas fiscais e cupons fiscais que não foram
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
5
devidamente escriturados ou tributados, gerando diferenças nos meses de fevereiro (R$ 400,00),
março (R$ 54.980,00) e abril de 2012 (R$ 22.149,00).
14.Como consequência das infrações apuradas, verificou-se que a empresa
ultrapassou em mais de 20% o limite de Receita Bruta estabelecido para a permanência no
Simples Nacional, que à época era de R$ 3.600.000,00 (com tolerância de até R$ 4.320.000,00). A
receita acumulada apurada atingiu R$ 5.067.538,29 em junho de 2012, o que resultou na exclusão
do contribuinte do regime simplificado a partir de julho de 2012.
15.A autuação fiscal fundamentou-se principalmente no artigo 34 da Lei
Complementar 123, de 2006 e no artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, que trata da presunção de
omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada. O procedimento
resultou na constituição de ofício dos tributos devidos no Simples Nacional para o período de
janeiro a junho de 2012, com a notificação sobre a exclusão do regime simplificado e a abertura
de novo processo para apuração dos tributos devidos nos meses subsequentes, sob outro regime
de tributação.
16.Tendo a DRJ desacolhido integralmente a sua impugnação, a empresa manejou
Recurso Voluntário em que, em apertada síntese, veicula as seguintes alegações:
 Nulidade do acórdão recorrido: O recorrente alega que o Acórdão recorrido
é nulo por ausência de motivação e falta de análise dos principais
argumentos da defesa, especialmente a questão da tributação dos valores
em anos anteriores sob o regime de competência e a apresentação de
documentação hábil para desconstituir a presunção de omissão de receitas.
 Verdade dos fatos e lógica comercial: A empresa sustenta que a
movimentação financeira de R$ 6,2 milhões, considerada como omissão de
receita, refere-se a recebimentos de vendas parceladas realizadas e
tributadas em anos anteriores (2007 a 2011). Detalha a lógica comercial do
setor de joalherias, que envolve relacionamento de pessoalidade com
clientes, vendas a prazo, renegociações e concessão de descontos. Alega
que um roubo em 2011 à sede da empresa, com a perda de mercadorias e
de parte da nova coleção, demandou a cobrança de dívidas antigas, inclusive
as já prescritas, o que justifica o grande volume de recebimentos em 2012.
 Comprovação da existência de créditos a receber: Demonstra, através do
Livro Razão e Balanço Patrimonial, a existência de créditos a receber
decorrentes de vendas de anos anteriores, no montante de R$ 9.271.202,00
no início de 2012, e de R$ 3.669.196,47 ao final do mesmo ano.
 Erros materiais: Aponta erros materiais cometidos pelo Auditor Fiscal na
apuração da receita bruta de 2012, como a consideração de notas fiscais em
duplicidade e a contabilização incorreta de valores.
 Impossibilidade de autuação por presunção: A empresa alega que
apresentou documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos
recursos, como notas fiscais, confissões de dívida, cheques e planilhas
explicativas, o que descaracteriza a possibilidade de autuação por
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
6
presunção. Cita jurisprudência e doutrina para reforçar a necessidade de
comprovação de acréscimo patrimonial para a tributação.
 Ilegalidade da desconsideração dos documentos: A empresa defende que a
fiscalização
desconsiderou
o
acervo
probatório
sem
apresentar
fundamentos legais, utilizando argumentos subjetivos e desprovidos de
substrato probatório. Argumenta que não há exigência legal para que as
notas fiscais contenham o nome dos compradores.
 Impossibilidade de exigência de livros fiscais de exercícios decadentes:
Alega que não é possível exigir a apresentação de livros fiscais de exercícios
já atingidos pela decadência (2007 a 2011).
 Regime de competência: Argumenta que, por adotar o regime de
competência, as receitas auferidas em anos anteriores devem ser tributadas
nos respectivos exercícios, independentemente do recebimento em 2012.
 Ausência de omissão de receita: A empresa sustenta que apresentou
documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos, o que
descaracteriza a omissão de receita.
 Impossibilidade de tributação com base apenas em extratos bancários:
Entende que a fiscalização se baseou unicamente em extratos bancários
para presumir a omissão de receita, o que é insuficiente e ilegal.
 Desatendimento dos requisitos legais para autuação por presunção: A
recorrente alega que não foi cientificada, no curso da fiscalização, de que
seria aplicado os efeitos da presunção, lastreada no art. 42 da Lei 9430, de
1996.
 Multa Confiscatória: Defende que a multa de 75% sobre o valor dos tributos
é confiscatória e viola o princípio da proporcionalidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RESCORRIDA
17.Nesta rubrica, a Recorrente alega que o Acórdão recorrido não abordou os
argumentos centrais apresentados na sua impugnação, especificamente o fato de que os valores
questionados pela fiscalização (R$ 6,2 milhões) se referem a "meras entradas de caixa relativas a
vendas parceladas efetuadas e devidamente tributadas integralmente em exercícios anteriores".
Aduz ter comprovado o quanto alegado por meio de notas fiscais, cheques, instrumentos de
confissão de dívida e cópias dos livros Diário e Razão. Destaca que a DRJ se limitou a analisar
argumentos de menor relevância, omitindo-se sobre a principal tese defensiva.
18.Diante disso, sustenta que a decisão a quo teria violado o princípio da
motivação, previsto no artigo 2o da Lei 9.784, de 1999, e que as decisões administrativas devem se
referir a todos os argumentos apresentados pela defesa (artigo 31 do Decreto 70.235, de 1972),
apresentando os argumentos de fato e de direito de forma explícita, clara e congruente (artigo 50
da Lei 9.784). Nessa ordem de ideias, a recurso argumenta que a DRJ deveria ter analisado os
argumentos fulcrais da defesa, especialmente a tese de que os valores questionados já haviam
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
7
sido tributados em anos anteriores, e que a decisão recorrida deveria ter se manifestado sobre as
provas apresentadas pela empresa.
19.Desse modo, a omissão em analisar os principais fundamentos da impugnação
representaria preterição do direito de defesa.
20.Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que a impugnação de fls.
3481/3526 ostenta os argumentos assim resumidos:
 Verdade dos Fatos: A empresa atua no mercado há mais de 30 anos,
prezando pela ética e cumprimento das obrigações. Desenvolveu relações
de pessoalidade com clientes, oferecendo mais do que joias, como status
social e identidade. A política comercial é diferenciada, com vendas
parceladas, ausência de cobrança de juros e métodos de cobrança discretos.
As operações de vendas parceladas são monitoradas por meio de fichas de
"contas correntes", e os cupons fiscais são devidamente emitidos.
 Vendas a Prazo e Cobrança de Dívidas Antigas: A prática comercial de
vendas a prazo foi explicada à fiscalização, com apresentação de cópias de
cheques pré-datados. A empresa possuía montantes a serem recebidos de
vendas parceladas de exercícios anteriores. Em 2012, a empresa intensificou
a cobrança de valores a receber, inclusive de créditos prescritos, oferecendo
descontos e perdão de juros.
 Justificativas Apresentadas e Não Reconhecidas: Apresentou planilhas,
notas explicativas, notas fiscais e termos de confissão de dívida,
demonstrando que os valores se referiam a recebimentos de vendas a prazo
e descontos de cheques pré-datados de anos anteriores. A autoridade fiscal
não reconheceu os esclarecimentos, mantendo a classificação dos valores
como omissão de receita.
 Dificuldades na Obtenção de Documentos: A assistente responsável pelo
controle financeiro estava afastada devido a um câncer. O contador
enfrentou problemas pessoais que dificultaram o acesso a documentos
contábeis. A empresa requereu extratos bancários e cópias de cheques aos
bancos, mas não obteve as microfilmagens dos cheques devido à
incapacidade técnica dos bancos em fornecer as informações.
 Demonstração da Origem dos Recursos: Apresentou planilha detalhada
discriminando a movimentação financeira, as notas fiscais de exercícios
anteriores, os instrumentos de confissão de dívida e o período das vendas. A
cada transação bancária foi atribuída uma operação mercantil,
demonstrando que a operação ocorreu em exercício anterior e foi tributada
no momento oportuno.
 Erros Materiais da Fiscalização: O auditor cometeu erros materiais ao
compor as receitas de fevereiro, março e abril de 2012, não
desconsiderando emissões de notas fiscais e cupons fiscais em duplicidade e
equivocando-se nos valores. A tabela de apuração da receita deve ser
retificada para demonstrar a inexistência de diferenças e,
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
8
consequentemente, a inexistência de omissão de receitas por ausência de
escrituração contábil.
 Ilegalidade da Desconsideração dos Documentos Juntados: O auditor fiscal
não apresentou fundamento legal para desconsiderar o acervo probatório,
lançando mão de argumentos subjetivos. A área de mercado da empresa
exige relações de pessoalidade, com estratégias comerciais diferenciadas. A
empresa alega que a administração pública é vinculada e não pode ignorar o
acervo probatório sem justificativa legal.
 Desnecessidade de Nomes de Compradores em Notas Fiscais: Não há
norma que imponha ao contribuinte o dever de grafar o nome do
comprador na nota fiscal de venda. A exigência do auditor fiscal é infundada
e viola o Princípio da Legalidade Estrita e da Isonomia.
 Impossibilidade de Exigência de Livros Fiscais de Exercícios Decadentes: A
fiscalização exigiu a apresentação de livros fiscais de exercícios como 2007,
2008, 2009, 2010 e 2011, o que é incabível, visto que não existe exigência
legal de guarda e conservação de livros contábeis referentes a exercícios
encerrados há mais de 5 anos.
 Impossibilidade de Tributação dos Valores Verificados em Movimentações
Bancárias de 2012: A empresa adota o regime contábil de reconhecimento
de receitas por competência, conforme o artigo 16 da Resolução CGSN n°
94. Os valores recebidos em 2012 referem-se a vendas realizadas em anos
anteriores e já foram tributados naqueles exercícios.
 Ausência de Omissão de Receita: A empresa apresentou documentação
hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos, conforme exigido pelo
artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda e artigo 42 da Lei 9.430, de
1996. O próprio auditor reconheceu que parte das movimentações
financeiras não representava ingresso patrimonial.
 Impossibilidade de Constituição de Presunção de Omissão de Receitas: A
fiscalização se valeu da análise de extratos bancários para presumir a
omissão de receitas, o que não é suficiente. É necessário comprovar a
relação entre as movimentações bancárias e as operações comerciais que as
caracterizem como receitas auferidas.
 Desatendimento dos Requisitos Legais para Autuação por Presunção: A
aplicação da presunção como procedida foi equivocadíssima. A presunção
disciplinada no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, tem se mostrado ferramenta
bastante útil ao Fisco no exercício da atividade lançadora, permitindo a este
concluir pela omissão de receita (fato desconhecido) face à existência de
depósitos de origem não identificada em contas bancárias ou de
investimento (fato conhecido). A jurisprudência do CARF cuidou de definir o
rol dos requisitos, quais sejam: (a) individualização dos depósitos bancários;
(b) intimação do contribuinte; e (c) ciência do uso da presunção por parte
deste.
 Multa Confiscatória: A multa de 75% é considerada confiscatória e viola o
artigo 150, IV da Constituição Federal. A multa deve ser proporcional e
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
9
compatível com a realidade dos fatos, não inviabilizando as atividades
empresariais.
21.Outrossim, constata-se que a Recorrente instruiu a impugnação com diversos
documentos, dentre os quais se destacam os seguintes:
 -fls. 3548/3582: Relação de cheques pré-datados e cópias de cheques;
 -fls. 3583/3592: Relatórios médicos;
 -fls. 3593/3621: Cópias de livros razão e diário de 2012;
 -fls. 3622/3629: Diversos cupons e notas fiscais;
 -fls. 3630/3633: Boletim de ocorrência; e
 -fls.3642/3912: Documentos diversos.
22.A seu turno, a decisão recorrida assim enfrentou as questões propostas pela
então Impugnante, ora Recorrente:
A contestação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da Omissão de Receita por Ausência de Escrituração
A Impugnante alega que as diferenças apuradas pela fiscalização, de acordo com
quadro demonstrativo a seguir, não existem:

Aduz a Impugnante:
1 - Quanto ao mês de fevereiro, o valor da nota fiscal de n° 7014, emitida em
08/02/12, pela matriz, foi considerado como sendo R$ 600,00. Entretanto, nota-se pela
leitura do documento, que o seu valor é de R$ 200,00.
Verifica-se, conforme documento fls. 3622, que o valor da NF 7014, emitida em
08/02/2012, não se encontra totalmente legível. Assim, na dúvida quanto ao valor
correto, não se pode acolher a alegação da impugnante.
2 - Com relação ao mês de março, não foi excluído o valor de R$55.000,00,
relativo às vendas registradas em cupom fiscal do dia 20/03/2012 e constantes da redução
'Z' desse mesmo dia. É devida a exclusão porque tal cupom fiscal foi emitido em
duplicidade. A mesma venda foi registrada no cupom fiscal e, também, na Nota Fiscal de
n° 7048.
Conforme se extrai do Demonstrativo elaborado pela autoridade lançadora, fls.
90/92, na apuração da receita total de R$ 406.182,99, no mês de março de 2012, o valor
questionado de R$ 55.000,00, relativo à NF 7048, não se encontra em duplicidade.
Portanto, inconteste o montante apurado.
3 - A impugnante, ao escriturar a Nota Fiscal de n° 7039, emitida em 11/03/12,
pela Matriz, considerou o valor como sendo R$ 117,00 ao invés de R$ 107,00.
Consequentemente, a receita escriturada e informada no PGDAS - D restou
indevidamente majorada em R$ 10,00.
Verifica-se, às fls. 91, que o valor ali lançado, relativamente à NF 7039, é R$
107,00. Portanto, correto o montante apurado pela fiscalização, em relação ao mês de
março de 2012.
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
10
4 - No que se refere ao mês de abril, não foi excluído o valor de R$ 7.000,00 das
vendas com base no cupom fiscal descritas na redução Z do dia 05/04/12. Tal redução é
devida em razão da duplicidade para a mesma venda, por ter a impugnante emitido a
Nota Fiscal de n° 7066, além do cupom fiscal.
Para provar a alegada duplicidade a impugnante juntou os documentos de
fls.3626/3627. Entretanto, o cupon de fls. 3627 encontra-se ilegível. Assim, não pode
representar elemento de prova.
5 - Ainda quanto ao mês de abril, o Auditor Fiscal não exclui o valor de R$
15.149,00, relativo a vendas consubstanciadas no cupom fiscal componente da redução 'Z'
do dia 13/04/12. Aqui, presente, também, a duplicidade de emissão de documentos fiscais
para uma mesma venda, posto que além do citado cupom, fora emitida Nota Fiscal de n°
7069.
Ao que se extrai do já mencionado Demonstrativo, fls. 92, na apuração da receita
total de R$ 309.129,62, no mês de abril de 2012, o valor questionado de R$ 15.149.00,
relativo à NF 7069, não se encontra em duplicidade. Portanto, inconteste o montante
apurado.
Portanto, não se acolhe o pleito da impugnante.
Do Lançamento por presunção.
A respeito do questionamento do lançamento por presunção, não prospera a
argumentação da impugnante.
Indícios e presunções são elementos de prova, conforme ensina ALIOMAR
BALEEIRO (Direito Tributário Brasileiro, Forense, RJ, 1976, 8a ed., pp. 468/469).
Portanto, a tributação de valores apurados com base em prova indiciária no
processo administrativo fiscal, como em qualquer ramo processual, é perfeitamente
legítima, aduzindo ANTONIO DA SILVA CABRAL (Processo Administrativo Fiscal, pág. 305):
Vale para o processo fiscal a mesma regra do art. 332 do CPC: “Todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para
provar a verdade dos fatos, em que se funde a ação ou a defesa”.
Até mesmo no processo criminal é admitida a prova com base em presunção para
alicerçar decreto condenatório e, saliente-se, ali se cuida do bem maior que o cidadão
possui: a liberdade (v. art. 239 do Código de Processo Penal e ADALBERTO J. Q. T. DE
CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 3a ed., págs. 173/175).
É de se esclarecer que o artigo 43 do Código Tributário Nacional é norma geral
endereçada ao legislador ordinário. Este expediu a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, cujo artigo 42 criou uma presunção legal de que os valores depositados configuram
rendimentos tributáveis, quando não comprovada sua origem.
Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da
Lei n. 9.481/1997, que:
(...)
A jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
é mansa e pacífica, bastando citar as seguintes:
(...)
O novo tratamento fiscal dos depósitos bancários, advindo com a edição do
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, veio apenas consagrar a moderna doutrina tributária
conforme professa AURÉLIO PITANGA SEIXAS FILHO, verbis:
(...)
A Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, foi erigida quando não
existia legislação prevendo expressamente a tributação dos rendimentos omitidos com
base em depósitos bancários, na forma do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Portanto, inconteste a exclusão do Simples Nacional levada a cabo.
Da Multa. Percentual Confiscatório
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
11
Alega a impugnante que a multa de 75% estar-lhe-á cerceando de exercer suas
atividades habituais. Questiona sua inconstitucionalidade e seu caráter confiscatório. Traz
conclusões doutrinárias sobre o assunto e decisões administrativas e judiciais, inclusive do
E. Supremo Tribunal Federal, essas últimas proferidas em sede de Recurso Extraordinário.
Relativamente ao alegado, o afastamento da incidência da multa no percentual
previsto em lei só é possível aos órgãos de julgamento administrativo nos termos do art.
26-A do Decreto no 70.235/1972, assim redigido:
(...)
Não consta da impugnação nenhum julgamento ou ato nos moldes dos contidos
no dispositivo legal acima transcrito.
Ainda, o exame da alegação de que o percentual de multa aplicado pode ser
excessivo, produzindo efeito de confisco, importa em exercer controle de
constitucionalidade, que compete ao Poder Judiciário; ou em avaliar a conveniência da
norma, que compete ao Poder Legislativo e não ao aplicador da lei, o qual, exercendo
atividade vinculada, não pode se furtar à aplicação da norma por entendê-la
inconstitucional, inconveniente ou inoportuna.
Mantém-se o lançamento da multa de ofício em 75%.
Conclusão
Diante do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito lançado.
23.Como é cediço, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”1.
24.No entanto, de acordo com o inciso IV do § 1o do indigitado art. 489 do CPC, o
julgador deve, sob pena de nulidade, enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgado. Confira-se:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(...)
25.Efetivamente, o Acórdão vergastado omitiu-se em analisar ponto fundamental
da defesa do contribuinte. Não houve a devida manifestação sobre argumento essencial da
impugnação, referente à adoção do regime de competência e à demonstração de que os valores
depositados em 2012 correspondiam a recebimentos de vendas já tributadas em exercícios
anteriores, que não recebeu a devida atenção na decisão. A empresa apresentou documentos
contábeis oficiais indicando um saldo de contas a receber de aproximadamente R$ 9,2 milhões no

1 STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
15.06.2016.
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.210 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729182/2016-40
12
início de 2012, reduzido para cerca de R$ 3,6 milhões ao final do mesmo ano, uma diferença que
coincide com os valores questionados pela fiscalização. Estas provas documentais, incluindo livros
razão e balanços patrimoniais (vide fls. 3593/3621), não foram sequer mencionadas pelo decisum.
26.Além disso, igualmente não foram apreciados diversos outros argumentos
significativos expostos pelo sujeito passivo, como, por exemplo, o detalhamento sobre o roubo
ocorrido em 2011 e como isso afetou a estratégia de cobrança em 2012; a impossibilidade de
exigência da identificação dos clientes nas notas fiscais; a impossibilidade de exigência de livros
contábeis de exercícios já atingidos pela decadência; e o alegado vício formal no uso da
presunção.
27.Estas omissões na apreciação de argumentos e provas relevantes configura
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, constituindo vício capaz de ensejar a nulidade
da decisão recorrida, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório
aplicáveis ao processo administrativo fiscal (art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 2o da Lei no
9.784, de 1999).
28.Por via de consequência, a decisão recorrida padece de flagrante nulidade, ex vi
do disposto no inciso II do artigo 59 da Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
29.Por tais razões, como o enfrentamento dos argumentos acima referidos era
essencial para o deslinde das questões suscitadas nos autos e considerando que neste momento
processual não se vislumbra a possibilidade de se decidir o mérito a favor da parte, sob pena de
supressão de instância, inevitável a anulação da decisão recorrida, devendo outra ser proferida em
seu lugar, com pronunciamento expresso sobre os pontos abordados na impugnação e provas
coligidas pelo contribuinte.
CONCLUSÃO
30.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar arguida
e declaro a nulidade da decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4175
DF CARF MF
Original